Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-16.2021.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000065-16.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES EUZEBIO - CPF: 029.136.811-58 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000065-16.2021.8.11.0048

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUSCIMEIRA

Recorrente:
PATR
Í
CIA ALVES EUZEBIO

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 14/04/2020

EMENTA
:

RECURSO INIMONADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST
ÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

TELAS SISTÊMICAS
/FATURAS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação na qual
a
Re
corrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa

R
ecorrida
.

2
. Diante da negativa d
a
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrida
cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos
qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3
.
T
elas sistêmicas
/faturas

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

4
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

5
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome d
a
Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
consoante extrato colacionado no ID.
99998606
.

6
. Sentença reformada.

7
.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
PATRÍCIA ALVES EUZEBIO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
PATRÍCIA ALVES EUZEBIO
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada proce
dente,
com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
99998617
), a empresa Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021